Tribunal: TJSP
Processo: 0004549-19.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de furto qualificado. Pretendida a concessão de liberdade provisória, independentemente do recolhimento de fiança. Pleito concedido pelo Juízo de origem. Alvará de soltura do paciente cumprido. Perda superveniente de objeto. Ordem prejudicada.